Tribunal: TJMT
Processo: 0009329-84.2013.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009329-84.2013.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MOTOS MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 32.950.875/0001-40 (APELANTE), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), FRANCIS MARIS CRUZ - CPF: 103.605.221-49 (APELANTE), MARIA QUEIROZ DE MENEZES CRUZ - CPF: 208.030.281-72 (APELANTE), FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), NATALY LOPES ESTEVES - CPF: 083.306.349-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), FRANCIS MARIS CRUZ - CPF: 103.605.221-49 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO NÃO VERIFICADO - HONORÁRIOS RECURSAIS – AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO OU MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL – PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Conforme entendimento do STF e STJ, não se aplica artigo 85, § 11, do CPC quando não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.

R E L A T Ó R I O

Embargante: ESTADO DE MATO GROSSO

Embargado: MOTOS MATO GROSSO LTDA

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o no. 0009329-84.2013.811.0006, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega que há omissão no acórdão embargado, especificamente, quanto a fixação dos honorários

recursais, previstos no artigo 85, § 11o, do Novo Código de Processo Civil, eis que não houve a fixação

da verba honorária

por ocasião do julgamento do Apelo interposto pelo Embargado, que foi desprovido.

Neste contexto, o ente público estadual requer que os presentes Embargos sejam conhecidos e providos, de modo a suprir a omissão apontada, fixando os honorários

advocatícios sucumbenciais recursais, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada.

Nas contrarrazões, o embargado pugna pelo improvimento dos embargos declaratórios (ID. 91532452).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargante: ESTADO DE MATO GROSSO

Embargado: MOTOS MATO GROSSO LTDA

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante relatado anteriormente, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o no
.
0009329-84.2013.811.0006
,
que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ONLINE – RECUSA DOS BENS OFERECIDOS PELA EXECUTADA – POSSIBILIDADE – DESRESPEITO À ORDEM LEGAL DO ART. 11 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – INTERESSE DO CREDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO – EXECUÇÃO FUNDADA EM CDA QUE INDICA O NOME DO SÓCIO – PRESCINDIBILIDADE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INCLUSÃO DE IPI NA BASE DE CÁLCULO DE ICMS – POSSIBILIDADE – HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA À EXCLUSÃO PREVISTA NO ART. 155, § 2°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “O STJ firmou o entendimento de que o devedor deve nomear bens à penhora com a observância da ordem de preferência estabelecida na lei processual, a qual, por força do princípio da menor onerosidade, só poderá ser mitigada mediante comprovada necessidade, de modo que, desatendida essa exigência, poderá a parte credora recusar a garantia ofertada e pedir a penhora on-line.”(...) (N.U 1007242-83.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020).

2. Na hipótese de a Execução Fiscal ser ajuizada contra empresa e seus sócios, constando o nome de ambos na Certidão da Dívida Ativa, o ônus de comprovar que não agiu com dolo ou culpa é dos sócios, tendo em vista que o título executivo goza de presunção de certeza e liquidez, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 702232/RS, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJ 26.09.2005).

3. É devida a incidência do IPI na base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 8°, II, b, da Lei Complementar n° 87/1996, nas situações em que há substituição tributária, posto ser inerente à tal sistemática a presunção de todo valor agregado à mercadoria, até o final da cadeia comercial, quando chega ao seu consumidor final, que, nessa condição, a adquire para fins diversos da industrialização ou comercialização, ou seja, a adquire para uso ou consumo, para compor ativo imobilizado ou para aplicar na sua prestação de serviço.

5. De acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal, a multa administrativa aplicada abaixo do percentual de 100% do valor do tributo, em decorrência do não recolhimento do imposto, não possui natureza confiscatória (STF, RE 833106/GO, Relator Ministro Marco Aurélio, 12/12/2014).

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso alega que há omissão no acórdão embargado, especificamente, quanto a fixação dos honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11o, do Novo Código de Processo Civil, eis que não houve a fixação da verba honorária por ocasião do julgamento do Apelo interposto pelo Embargado, que foi desprovido.

No entanto, da análise do acórdão não vislumbro o vício apontado pelo embargante, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

Nesse diapasão, impende destacar que nos honorários recursais não se mostram cabíveis no caso presente, haja vista que apenas é possível o referido arbitramento com vistas à majoração dos honorários fixados na origem, à luz dos ditames contidos no artigo 85, § 11°, do Código de Processo Civil.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11o, do Novo Código de Processo Civil, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. 1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal. 2
. A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, fixou entendimento de que é devida a
majoração
da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, não se exigindo comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
3. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1528081 RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/5/2020). (Destaquei)

No caso dos autos, não estão presentes os requisitos supramencionados, uma vez que na sentença proferida em 19/03/2015 não foram fixados honorários advocatícios (ID. 2622945).

Logo, a ausência de arbitramento de honorários recursais em primeira instância impede a sua fixação e majoração em sede recursal.

Nesse sentido, colaciono julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, INTEMPESTIVIDADE. ART. 229, § 2°, DO CPC/2015. SOBRESTAMENTO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. (ARE 1.088.207 ED, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 08/06/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ESTIPULAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO FIXADOS NA ORIGEM. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STJ – EDcl no RE no AgInt no AREsp: 954128 PR 2016/0189848-2 Relator: Ministro Humberto Martins, Data de Publicação: 09/08/2018).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS RECURSAIS – FIXAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS – VÍCIO SUPRIDO – A contradição a que alude o Código de Processo Civil, por óbvio, é a interna, dentro da própria decisão embargada, e jamais em face de expedientes exteriores – A existência de contradição interna no acórdão embargado conduz ao acolhimento dos aclaratórios, conforme art. 1.022, I, do CPC – Embargos de declaração acolhidos. (TJMG – ED: 10000200633444002 MG, Relator: Mariangela Meyer, 10a Câmara Cível, Data de Publicação 18/11/2020)

Ante o exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021